Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739254-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, dentre outras, indeferiu o pedido formulado pela credora concernente ao adicional de 3% dos honorários advocatícios relativo a prestação de serviços contábeis. O autor agravante protocolou a petição de ID 68436376, na qual postulou a desistência do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 64144902) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de ID 201495948 do processo referência. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Após a preclusão, à Secretaria para adoção das providências legais P. I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator